Tribunal: TJDFT
Processo: 0727071-03.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0727071-03.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANDREZZA DE LIMA TEIXEIRA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Conforme consta do relatório da decisão de ID 13176985, Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença de no 0706727-44.2019.8.07.0018, requerido em seu desfavor por ANDREZZA DE LIMA TEIXEIRA, rejeitou a alegação de prescrição por ele suscitada. Em suas razões recursais narra, em breve síntese, tratar-se na origem de cumprimento de sentença referente à condenação transitada em julgado proferida na ação coletiva no 2012.01.1.135868-9, proposta pelo Sindicato dos Atendentes de Reintegração Social do Distrito Federal, onde foi reconhecido o direito de abono anual aos servidores plantonistas na mesma quantidade de dias concedidos aos demais servidores. Diz que, segundo a agravada, lhe seriam devidos valores a título de indenização pelos abonos não concedidos e, intimado o Distrito Federal, este ofertou impugnação, na qual alegou prescrição da pretensão executória, bem como fosse alterada a forma de cálculo da correção monetária e juros, o que, contudo, foi afastado pelo d. Juízo de origem. Contra tal decisum ora recorre, sustentando que a condenação da ação coletiva referiu-se, unicamente, a uma obrigação de fazer, consubstanciada na concessão dos 5 dias de abono, sendo a execução dessa condenação que foi promovida pelo Sindicato. Por outro lado, afirma que a exeqüente pretende, individualmente, a condenação do ente distrital ao pagamento, conversão da obrigação em pecúnia. Logo, argumenta que a propositura de uma execução de obrigação de fazer não interrompe a prescrição de uma execução de pagar. Assevera que, recentemente, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp 1340444/RS, decidiu que eventual ajuizamento de execução coletiva de obrigação de fazer não repercute no prazo prescricional para a execução individual de obrigação de pagar derivada do mesmo título. Aponta que a sentença da ação coletiva transitou em julgado em abril de 2014, contudo, o cumprimento de sentença somente fora requerido no dia 04/07/19, quando já transcorrido mais de cinco anos do trânsito em julgado. Discorre que a prescrição da execução ocorre no mesmo prazo da prescrição da ação. Subsidiariamente, requer a aplicação da TR como índice de correção monetária incidente sobre o débito exequendo, até que haja a expedição do Precatório/RPV. Em sede liminar, pretende a concessão de efeito suspensivo, a fim de que o feito de origem não tenha trâmite até o julgamento do presente. No mérito, requerer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, extinguindo-se o feito de origem por conta da prescrição ou ao menos seja determinada a correção do crédito executado conforma a regra do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 até a expedição de precatório o RPV. É relato do necessário. Na mesma decisão concedeu-se efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. O agravado apresentou contrarrazões postulando o desprovimento do Agravo de Instrumento (ID 13663800). É o breve relato. DECIDO. Conforme relatado, discute-se nos presentes se o anterior ajuizamento de cumprimento de sentença coletiva ajuizado por co-legitimado ensejaria a interrupção do prazo prescricional para que o substituído promova, individualmente, o cumprimento da sentença proferida na ação coletiva. Ocorre que a Segunda Seção do eg. STJ, ao apreciar proposta de afetação do Resp No 1.774.204/RS, proferiu a seguinte decisão em 15/10/2019: “A Segunda Seção, por maioria, afetou o processo ao rito dos recursos repetitivos e determinou a suspensão dos REsps e AREsps na segunda instância e/ou que tramitem no STJ, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator, para delimitação da seguinte questão controvertida: Interrupção do prazo prescricional para pleitear o cumprimento de sentença coletiva, em virtude do ajuizamento de ação de protesto ou de execução coletiva por legitimado para propor demandas coletivas em defesa do consumidor”. Assim, a questão a ser apreciada no presente feito coincide com o tema acima delimitado, Dessa forma, impõe-se a suspensão do julgamento do presente recurso para aplicação da tese a ser firmada no precedente, nos termos do art. 1.037, II, do CPC. Destaco que mantém-se a determinação contida na liminar do presente agravo para que o processo de execução na origem permaneça suspenso. CONCLUSÃO Isto posto, SUSPENDO O PROCESSAMENTO DO RECURSO até o julgamento do recurso repetitivo Resp no 1.774.204/RS (Tema 1033), determinando à Secretaria da Turma que adote as providências cabíveis. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de janeiro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator